Tribunal: TJSP
Processo: 1000736-69.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL FORA DA ÁREA ABRANGIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em Exame
Paulo Cesar de Morais e Zelia Soares Santos interpuseram apelação contra sentença que julgou improcedente o cumprimento de sentença baseado em ação civil pública, alegando que seu imóvel, situado no Conjunto Habitacional Jardim Palmeiras II, apresenta

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL FORA DA ÁREA ABRANGIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em Exame
Paulo Cesar de Morais e Zelia Soares Santos interpuseram apelação contra sentença que julgou improcedente o cumprimento de sentença baseado em ação civil pública, alegando que seu imóvel, situado no Conjunto Habitacional Jardim Palmeiras II, apresenta rachaduras e que deveriam ser indenizados conforme decisão na ação civil pública.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o imóvel dos apelantes está incluído na área abrangida pela sentença da ação civil pública que determinou indenização aos mutuários do Conjunto Habitacional Jardim Juliana A.
III. Razões de Decidir
3. Laudo pericial concluiu que o imóvel dos apelantes não está localizado na área afetada pelo antigo lixão, não sendo abrangido pela sentença da ação civil pública. 4. A coisa julgada da ação civil pública beneficia apenas os mutuários do Conjunto Habitacional Jardim Juliana A, conforme arts. 81, II, e 103, II, do CDC.
IV. Dispositivo e Tese
5. Apelação desprovida, com a majoração da verba honorária devida pelos apelantes em 2% (dois por cento), além dos 10% (dez por cento) já fixados, sobre o valor da causa (R$ 146.822,60, em 12/01/2.022), em favor dos patronos da apelada, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça dos apelantes.
Tese de julgamento:
1. A execução de sentença em ação civil pública é restrita aos imóveis abrangidos pela decisão. 2. Imóveis fora da área definida na sentença devem buscar indenização por via própria.